Tribunal: TJSP
Processo: 1008656-90.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 924, INC. II, DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES NA EXECUTÓRIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO, PELO EXECUTADO, DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACORDADA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 924, INC. II, DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES NA EXECUTÓRIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO, PELO EXECUTADO, DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACORDADA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS LIMITES DEFINIDOS PELA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.